Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-27.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000047-27.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 4236970, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA DE LOURDES COSTA SA, MARIA DE LOURDES EUSTAQUIO DA SILVA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DO ROSARIO MENDES BARBOSA ALCANTARA. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação às servidoras MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO (ID: 40011251), MARIA DE JESUS PONTES UCHOA, MARIA DO AMPARO RODRIGUES PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DEUSDARÁ DE SOUZA e MARIA DO O DE JESUS BARROS (ID: 14004484). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 40011251). Defiro o pedido de ID: 4236970. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador